Tribunal: TJDFT
Processo: 0752184-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra r. decisão proferida nos autos de Ação de Revisão De Cláusulas Contratuais c/c Ação Consignatória n. 0706873-36.2024.8.07.0010, que indeferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de tutela de urgência, pois, nos termos da Súmula 380 do STJ, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Além disso, não há probabilidade no direito invocado, pois a taxa média de juros não é de observância obrigatória pelos bancos e o autor não demonstrou que a média que apresentou corresponde à operação financeira realizada no mesmo período. Quanto à capitalização de juros, a fundamentação é contrária à própria tese, pois consta o arredondamento da taxa mensal (de 1,9997% para 2,00%), com a perfeita correspondência da taxa anual. Não há cobrança da comissão de permanência. O cálculo apresentado na página 11 não guarda relação com o boleto, pois os 100% deveriam corresponder ao valor da parcela: R$ 2.670,34. Logo, os encargos moratórios corresponderiam a 12,4% a.m., aproximadamente, o que é até menor do que consta no contrato. A cláusula das despesas de cobrança não influencia em nada no cômputo da prestação assumida. Indefiro o pedido de consignação em pagamento, pois não há recusa do banco em receber o valor previsto no boleto. Expeça-se alvará, em favor do autor – e não de seu patrono – para levantamento da quantia depositada sem autorização. Cite-se o réu via sistema para, querendo, contestar em 15 dias.” Opostos Embargos de Declaração contra a decisão, contudo foi negado provimento ao recurso ao ID 217169089 dos autos originais. Em suma, o Agravante defende estar demonstrada nos autos a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, face o risco de se tornar inadimplente, provocando a inscrição do seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito enquanto se discute a dívida em juízo. Afirma que a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção não só do seu nome, mas também a manutenção da posse do veículo. Tece considerações sobre a função social do contrato e sobre a ação de consignação em pagamento, além de colacionar julgados que entende corroborar suas teses. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para: 1) que não ocorra a inscrição do nome e CPF do Agravante nos cadastros de restrição ao crédito; 2) depositar incidentalmente em juízo as parcelas vencidas e vincendas de acordo com o postulado na inicial, com o fim de afastar a mora e 3) se manter na posse do veículo objeto da demanda até o deslinde causa. No mérito, pretende o provimento do recurso. Ausente preparo, em razão da concessão da gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, pelo menos a um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável manter os efeitos da decisão agravada. Isso porque não é possível, de plano, concluir pela abusividade do contrato firmado entre as partes, apta a justificar irregularidade do valor ajustado, sobretudo quando a quantia pretendida para depósito judicial corresponde a importância muito inferior à convencionada pelas partes. Certo é que a análise em torno da abusividade de cláusula contratual diz respeito ao mérito da ação principal, o que torna indispensável o estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. Portanto, “(...) não cabe ao magistrado, em sede de tutela de urgência, analisar a alegada abusividade da cláusula contratual, o que consiste o mérito da ação revisional cumulada com consignação em pagamento.” (Acórdão 1151498, 07163831620188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 21/2/2019). Registre-se que nos termos da Súmula n. 380 do e. STJ, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora”. Impende ressaltar que, embora assegurado ao devedor requerer a consignação em pagamento quando pendente ação revisional do pacto, nos termos do art. 335, inciso V, do Código Civil, o depósito judicial das parcelas incontroversas não obsta os efeitos da mora, em estrita consonância ao entendimento sufragado pelo c. STJ, no julgamento do REsp 1.108.058/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, ao estabelecer que “em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional” (Tema 967). Nesse sentido é a jurisprudência desta Casa: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA IMPEDIR INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONSIGNAÇÃO DE VALORES A MENOR EM JUÍZO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A discussão acerca da ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais apontadas na inicial da ação, à luz de perícia técnico-contábil que se apresentou, demanda um maior aprofundamento na seara das provas, debate a ser realizado na fase processual própria, com a instauração do contraditório. 2. Não se extraindo dos autos a plausibilidade do direito afirmado pelos agravantes, correta a decisão que nega a antecipação dos efeitos da tutela invocada em ação de revisão contratual para depositar em juízo valores a menor, ressaltando-se que tal depósito não tem o condão de desconstituir a mora, nem impede a adoção de medidas restritivas contra o depositante. 3. O simples ajuizamento de ação revisional de contrato não é suficiente para impedir a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1355471, 07511744020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA PROVISÓRIA. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, desde que prevista expressamente no contrato. 2) A propositura da ação de revisão contratual não impede a caracterização da mora do autor e é insuficiente para obstar a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. Precedentes. 3) O valor incontroverso dever continuar a ser pago no tempo e modo contratado em relação às ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de financiamento (art. 330, §§2o e 3o do Código de Processo Civil). 4) Agravo de instrumento desprovido. ( Acórdão 1297889, 07332138620208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, consoante os parágrafos 2o e 3o do art. 330 do CPC, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. Além do mais, “o valor incontroverso não é aquele que a parte entende dever pagar, mas aquele que foi livremente pactuado pelas partes ou, ainda, que tenha sido fixado judicialmente, após análise revisional do contrato” (Acórdão 1335253, 07480253620208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 26/5/2021). No que toca ao pleito de manutenção na posse do veículo, não se pode impedir que o credor, diante do inadimplemento da Agravante, promova as medidas previstas legal ou contratualmente para reaver o bem. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, não vislumbro o requisito da probabilidade do direito, merecendo prevalecer entendimento monocrático até ulterior decisão do colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para oferecer contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília, 15 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator